Tribunal: TJDFT
Processo: 0730702-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0730702-42.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDINATO LUSTOSA SILVA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Edinato Lustosa Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia (ID 241975156 do processo n. 0721113-17.2025.8.07.0003) que, nos autos da ação de busca e apreensão movida pela agravada, Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S.A., deferiu a liminar para determinar a busca e apreensão do veículo objeto da controvérsia. Em suas razões recursais (ID 74438265), o agravante pleiteia os benefícios da gratuidade de justiça. Para tanto, cita o art. 99 do CPC e jurisprudência correlata ao tema. Ressalta que, diante do pedido de concessão de justiça gratuita, a exigência do recolhimento do preparo recursal caracterizaria cerceamento do direito de defesa. No mérito, esclarece que o veículo objeto da ação de busca e apreensão é destinado ao exercício de sua atividade profissional. Cita o art. 833, V, do CPC e o art. 5o, XV, da CF a fim de amparar os seus argumentos. Sustenta que após obter o financiamento do veículo em questão verificou não se tratar de um acordo vantajoso, por entender que se tratava de uma relação contratual desequilibrada e abusiva. Afirma que tem enfrentado uma grave crise financeira, a qual provocou o inadimplemento das parcelas do financiamento do veículo. Pontua que “o bem objeto do financiamento, ora ameaçado de apreensão, constitui-se no único meio de subsistência do Agravante, sendo utilizado para seu trabalho e garantindo seu sustento”. Ao final, por entender estarem presentes os requisitos legais, requer a atribuição do efeito suspensivo ao recurso e a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de que seja deferida a suspenção ação de busca e apreensão até o julgamento do mérito da ação revisional proposta para discutir as cláusulas do contrato de financiamento. Sem preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça formulado no recurso. Intimado a comprovar a hipossuficiência alegada, o agravante juntou cópias dos últimos contracheques e dos extratos bancários (ID 74545159 e seguintes). É o relato do necessário. Decido. 2. Analisa-se, preliminarmente, o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça deduzido pelo agravante com a finalidade de verificar se o recorrente deve efetuar o pagamento do preparo recursal, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC[1]. Inicialmente, sobreleva destacar que o acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB)[2], de modo que devem ser eliminados os óbices econômicos e sociais que impeçam ou dificultem o seu exercício, razão da garantia ao direito de assistência judiciária gratuita (CRFB, art. 5o, LXXIV[3]). O art. 98, caput, do Código de Processo Civil dispõe sobre a gratuidade da justiça nos seguintes termos: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Nesse contexto, os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC[4] se alinham ao quadro jurídico mencionado ao estabelecerem que a mera declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular. Contudo, a teor do disposto no art. 99, § 2o, do CPC[5], conclui-se que a presunção de veracidade da declaração de pobreza não é absoluta, mas relativa, haja vista a possibilidade de indeferimento do pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”. Este último dispositivo deixa claro que a presunção de hipossuficiência econômica deve ser avaliada caso a caso, de forma a coibir a formulação de pedidos descabidos do benefício da gratuidade por pessoas que nitidamente não se enquadram na condição de necessitados, verdadeiramente hipossuficientes e em condição de miserabilidade, estes, sim, destinatários do benefício em comento. Nessa linha é a jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça, órgão judiciário com atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, que, no julgamento do REsp. n. 323.279/SP, asseverou que "ao magistrado é licito examinar as condições concretas para deferir o pedido de assistência judiciária, que só deve beneficiar aos que efetivamente não tenham condições para custear as despesas processuais". Com efeito, diante da presença de fundadas razões, consubstanciadas em elementos de prova que maculem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela parte, deve ser negada a gratuidade de justiça, criada para os que realmente necessitam da assistência do Estado, sem a qual sacrificariam seu sustento e/ou de sua família. Não dispondo a lei de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência necessária para a concessão de gratuidade de justiça, a análise judicial deve ser feita no caso concreto, mostrando-se plausível a adoção, inclusive, dos critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, constantes na Resolução n. 271/2023, que disciplina a forma de comprovação da necessidade para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Assim, tomando-se como norte a Resolução n. 271/2023 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, considera-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa que, dentre outros critérios, possua renda bruta familiar não superior a 5 (cinco) salários-mínimos. No particular, do cotejo analítico dos extratos bancários e contracheques apresentados (ID 74545159 e seguintes), o agravante comprovou auferir renda mensal de, aproximadamente R$2.100, (dois mil e cem reais). Desse modo, tem-se que o valor da remuneração do agravante confirma a alegada condição de hipossuficiência necessária para a concessão do benefício. Dessa forma, os benefícios da gratuidade da justiça devem ser concedidos ao agravante, que fica dispensado de comprovar o recolhimento do preparo (art. 99, § 7o, do CPC). 3. Acerca do pedido liminar, o inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes ao menos um dos requisitos, para o deferimento da medida vindicada. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade de provimento do recurso, tendo em vista que segundo art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69, na ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, o deferimento da medida liminar para a busca e apreensão do bem pressupõe a comprovação da mora. A mora, por sua vez, pode ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69. No caso, a instituição financeira autora, a princípio, comprovou a mora do réu, por meio de notificação extrajudicial remetida ao réu via Correios (ID 241694785, p.3). Assim, em um exame prévio, próprio do momento processual, revela-se escorreita a r. decisão que determinou liminarmente a busca e apreensão do bem, nos termos do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, para autorizar a concessão do efeito suspensivo vindicado, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 1 de agosto de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. [2] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito; [3] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [4] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [5] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.